Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação. Indenização. Danos Morais. Inadimplemento Contratual. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de reparação de veículo e condenar o apelado ao pagamento de R$ 6.500,00 em razão do inadimplemento, bem como negar o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: definir se o descumprimento contratual configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de banalizar o instituto.
4. O entendimento consolidado do tribunal é no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme precedentes citados.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo significativo à dignidade da parte prejudicada."